Tribunal: TJSP
Processo: 2107616-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo do V. Acórdão que julgou a ação – Verificado no caso os requisitos legais para concessão do efeito, com a presença de risco de dano grave e de difícil reparação – Efeito suspensivo concedido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2107616-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A, é agravado BANCO SANTOS S/A
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado que fará declaração de voto e
o 7o Des. Acórdão com o 4o Des., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, MELO COLOMBI, vencido, CAUDURO PADIN (Presidente),
THIAGO DE SIQUEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO, CARLOS ABRÃO E
NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46902 A
AREG.No: 2107616-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A
AGDA. : BANCO SANTOS S/A (MASSA FALIDA)
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que indeferiu o
efeito suspensivo do V. Acórdão que julgou a ação

Verificado no caso os requisitos legais para concessão do
efeito, com a presença de risco de dano grave e de difícil
reparação Efeito suspensivo concedido - Recurso provido.
Trata-se de agravo interno contra r. decisão monocrática que
indeferiu a
tutela
recursal
visando
suspensão
da
condenação
fixada nos autos da
ação de cobrança ajuizada pela Massa Falida em face da
agravante.

Sustenta a agravante a
necessidade
concessão da medida para suspender o cumprimento de
sentença a fim de evitar graves prejuízos com medidas
expropriatórias, pois
no
caso
houve erro de
fato, já
que não
foi
comprovado
que
teria
participado
da
fraude perpetrada pelo agravado, ou que teria levado
qualquer
vantagem
com
a
operação
em
discussão, inexistindo o acréscimo do valor em seu caixa,
e não havendo qualquer valor a ser restituído a massa
falida. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Narra a autora que em 29 de junho de 2004,
emitiu Cédula de Produto Rural (“CPR”)sob o n.o 001/2004
com obrigação de entregar 1.295.117 kg (um milhão,
duzentos e noventa e cinco mil e cento e dezessete quilos)
de camarões marinhos cultivados à PDR Corretora de
Mercadorias Ltda, pelo preço de R$ 9,42 por quilo, com
vencimento em 29/06/2005.
Por meio de termo de endosso, a PDR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corretora de Mercadorias Ltda, no dia 13 de julho de 2004,
transmitiu ao Banco Santos, ora Requerido, a Cédula de
Produto Rural pelo valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais).
Com a decretação da falência da instituição
requerida,
o
Banco
Central
instaurou
inquérito
administrativo que apontou a realização sistemática de
inúmeras e vultosas operações irregulares ao Banco Santos,
que deu ensejo a falência, sendo que tal esquema teve
participação direta de seus ex-administradores, o ex-
controlador do banco e empresas, entre as quais a PDR
Corretora de Mercadorias Ltda, com o propósito de obterem
vantagens ilícitas e dilapidarem o patrimônio da Requerida.
Dentre as operações, a Cédula de Produto
Rural emitida pela autora nunca teria sido resgatada pela
devedora na data do vencimento e, diante do ocorrido, a
Massa Falida do Banco Santos apurou fraude, e propôs ação
de indenização em face da autora, Valença da Bahia
Maricultura, e da corretora, PDR Corretora de Mercadorias
Ltda, visando condená-las, solidariamente, no pagamento de
indenização no valor de R$ 15.522.949,67 (quinze milhões,
quinhentos e vinte e dois mil e novecentos e quarenta e
nove reais e sessenta e sete centavos), hoje
aproximadamente R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões
de reais).
Foi proferida r. sentença, que apurou a
existência de negócios simulados e fraudulentos, julgando
procedente a demanda proposta pela Ré para condenar a
Autora e a PDR Corretora de Mercadorias Ltda, de forma
solidária, a pagarem a Massa Falida do Banco Santos a
quantia de R$10.000.000,00, com atualização monetária pela
Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde
13/07/04, data do desembolso e do dano, bem como o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação,
sendo confirmada a r. decisão pelo v. Acórdão proferido
pela 13a Câmara de Direito Privado.
Foi dado início ao cumprimento de sentença,
porém a autora ajuizou a presente ação rescisória com base
nos incisos V, VII e VII do artigo 966 do Código de
Processo Civil, e requereu a suspensão do cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora alega a existência de erro, pois
não foi comprovado nos autos que teria participado da
fraude, ou que teria levado qualquer vantagem com a
operação em discussão, assinalando que não ocorreu o
acréscimo do valor em seu caixa.
De acordo com a narrativa, e com os
documentos juntados aos autos, há fortes indícios que
nenhum crédito tenha adentrado no caixa da empresa Valença
da Bahia, seja como desconto da Cédula de Produto Rural
(CPR), seja como recebíveis, portanto a autora não teria
se aproveitado do referido crédito que a massa falida visa
receber na execução em discussão(fls.35).
Na r. sentença rescindenda o MM. Juiz
concluiu que a autora teria praticado negócio simulado por
não ter capacidade de entregar a quantia de camarões que
havia subscrito na cédula de produto rural em razão das
características e dimensões da produtora, no entanto, foi
apresentado
nos
autos
Ata
Notarial
emitida
por
profissional da área biológica indicando que a produção e
capacidade da empresa estava em torno de 4,5 toneladas de
camarões por ano, bem acima da garantia apresentada na
'CPR' de 1.295.117 kg de camarões, sendo assim, a premissa
para reconhecer o conclui da autora com a Corretora não se
mostrou correta e suficiente, não podendo servir como base
para responsabiliza-la pela fraude verificada.
Portanto,
havendo
dúvida
quanto
a
exigibilidade do título executivo, deve ser concedida a
tutela a fim de evitar a subtração do patrimônio da
empresa, e inviabilizar a atividade comercial, devendo ser
suspensa a execução até que ocorra o julgamento do mérito
da presente ação rescisória.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
agravante para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52080t
Agravo Interno Cível no 2107616-05.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Valença da Bahia Maricultura S/A
Agravado: Banco Santos S/A (Massa Falida)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir do I. Relator Designado.
Apesar das alegações expostas, não se vislumbram razões
para alteração da decisão, porquanto não há elementos que possam ensejar
modificação do entendimento esposado.
A agravante visa suspender o cumprimento de decisão
judicial transitada em julgado que a condenou a pagar a quantia de dez milhões
de reais, com atualização monetária e juros de mora a partir de 13.07.2004.
A sentença foi mantida pelo acórdão proferido pelo Des.
Alfredo Attié. Nesse acórdão, concluiu-se ser prescindível a prova de benefício
econômico pela emitente (ora autora); que restou evidenciado o conluio entre as
rés.
A análise perfunctória dos elementos apresentados não
permitiu vislumbrar erro de fato no trabalho efetuado pelo desembargador
supracitado.
Como já salientado anteriormente, a propositura da
rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a
concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). E, no caso, não estão presentes
os requisitos para concessão dessa tutela.
O fato de a autora supostamente não ter recebido valores não
afeta o dever de indenizar, já que causou prejuízos ao agir de forma fraudulenta
em conluio com a PDR. A suposta prova apresentada não passa de reportagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem vínculo com o feito objeto da rescisória. A questão da prescrição também
não tem verossimilhança.
Ora, se não existiam elementos que pudessem permitir
inferir a probabilidade da rescisão do acórdão, não havia razão para sustar seu
cumprimento.
Diante, então, da manutenção do entendimento exposto e
não se cuidando de caso que recomende retratação, de se negar provimento ao
agravo interno.
Posto isso, meu voto negaria provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
129DD5F9
5
6
Declarações de
Votos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
129E7C3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107616-05.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.